Tribunal: TJPA
Processo: 0007336-28.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007336-28.2018.8.14.0012

APELANTE: WENDERSON MARQUES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO

ApCrim

N.º

0007336-28.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE:
WENDERSON MARQUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE COM EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Wenderson Marques Batista contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e II, do CP) à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. A denúncia imputou inicialmente a prática de tentativa de homicídio qualificado, com posterior desclassificação para lesão corporal grave, nos termos do art. 383 do CPP. A defesa requereu a readequação da pena para o mínimo legal, aplicação de fração de 1/6 (um sexto) nas vetoriais e substituição da pena por restritivas de direitos. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso para redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade do réu é exacerbada, pois agiu pelas costas da vítima, dificultando sua defesa, o que autoriza a negativação do vetor correspondente do art. 59 do CP.

4.

As consequências do delito são graves, com internação da vítima por mais de 30 (trinta) dias e sequelas duradouras, o que justifica nova valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

5.

Apesar das duas vetoriais negativas, a pena-base originalmente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão mostra-se desproporcional, sendo redimensionada para 02 (dois) anos, com base no princípio da proporcionalidade.

6.

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

7.

Não sendo identificadas causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do CP, pois, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi praticado com violência contra a pessoa.

9.

De ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pois transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (13/05/2019) e a sentença (03/04/2024), superando o prazo previsto no art. 109, V, do CP, para pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.
Extinta a punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais negativas.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se admite em crime cometido com violência, ainda que a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos.

3.

É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva, quando preenchidos os requisitos do art. 110, §1º, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 129, §1º, I e II. CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença condenatória: i)
redimensionando a pena base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto
, e ii)
DE OFÍCIO
JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WENDERSON MARQUES BATISTA
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO

ApCrim

N.º

0007336-28.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE:
WENDERSON MARQUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WENDERSON MARQUES BATISTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §1º, I e II do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória (ID nº 22382431 p. 1-4), que no dia 14/05/2018 por volta das 10h, em frente ao estabelecimento comercial “Gomes” no bairro da Matinha, o apelante juntamente com Igor Sanches Batista, desferiu pancadas com o auxílio de uma barra de metal de aproximadamente 65cm de comprimento e garrafas de vidro, com o intuito de ceifar a vida da vítima MARCOS WILLE TENÓRIO DOS SANTOS, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com Igor Sanches Batista foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo 121, §2º, inciso III c/c art. 14, II ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória na pena do art. 129, §1º, incisos I e II do CP - via
emendatio libelli
- (ID nº 22382542), contra a qual somente a defesa de Wenderson Marques Batista recorreu (ID nº 22382547 p. 1-3) pugnando pela readequação da sanção para o mínimo legal, ou, ainda, seja considerado o patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da reprimenda e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição por restritivas de direito.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 22382551 p. 1-6), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo tão somente para que seja redimensionada a pena-base (ID nº 24481637 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base para o mínimo legal.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
1. CULPABILIDADE:
o acusado agiu com
culpabilidade exacerbada
, uma vez que atingiu a vítima pelas costas, dificultando a sua defesa;

2. (...)

7. CONSEQUÊNCIAS: negativas
, visto que, diante da gravidade das lesões, a vítima ficou internada por mais de 30 dias, tendo que fazer acompanhamento médico por mais alguns meses e ficou com sequelas, tais como confusão e esquecimento;

8. (...)

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão.”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Contudo, a reprimenda merece ser redimensionada em razão de ter sido fixada no máximo com negativação de apenas duas vetoriais.

Pugna ainda a defesa pela aplicação de fração 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar, visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Assim, diante do exposto e das vetoriais negativas, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão e reduzida a pena em 06 (seis) meses, razão pela qual fixo em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
não houve reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual fixo em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Quanto ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, restou assentado em sentença

que a substituição da pena não ocorreu, em razão de ter sido fixada a reprimenda acima de 04 (quatro) anos e o crime ter sido cometido com violência (art. 44, I, do CP).

Embora nesta Instância a pena definitivamente aplicada tenha sido inferior à 04 (quatro) anos, é cediço que os requisitos constantes no art. 44, I do CP são cumulativos.

Portanto, tratando-se de crime cometido com violência, resta afastado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP, autorizadores da substituição pretendida no apelo defensivo.

Por fim, verifico
DE OFÍCIO
que em razão da nova dosimetria fixada nesta Instância de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF. Assim, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 14/05/2018, tendo a denúncia sido recebida em
13/05/2019
(ID nº 22382436 p. 1-2) e a sentença publicada em
03/04/2024
(ID nº 22382542).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de lesão corporal grave cometido pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar a pena base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, e ii)
DE OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WENDERSON MARQUES BATISTA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA ,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 31/07/2025